Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BLOQUEIO NO RENAJUD. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA. LEVANTAMENTO.
I – O veículo está penhorado e bloqueado no sistema Renajud há mais de três anos e meio e ainda não foi localizado, apesar das diversas diligências realizadas nos autos, impedindo a concretização da remoção e avaliação do bem para alienação. Posteriormente, o agravante-exequente foi intimado para indicar a localização do veículo, sob pena de levantamento da penhora, mas não se manifestou.
II - Embora a execução se dê no interesse do credor, art. 797 do CPC, os atos praticados no processo devem assegurar a efetiva satisfação do direito vindicado, o que não se contata no cumprimento de sentença em exame. Mantida a r. decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o veículo e a retirada da restrição no Renajud.
III – Agravo de instrumento desprovido.